Tribunal: CARF
Processo: 10825.901495/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901495/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA. NULIDADE. MÉRITO PROCEDENTE.
Constatado que procede o mérito do recurso, a autoridade julgadora não
pronunciará a nulidade da decisão recorrida, decorrente de alteração de
fundamentação jurídica, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. PRODUTOS REMETIDOS PARA FINS ESPECÍFICOS DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
REALIZADA
POR
EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA (ECE). CRÉDITO. DIREITO. REGISTRO
DE EXPORTAÇÃO. EMPRESA PRODUTORA.
Para fins de apuração de valores a ressarcir do Reintegra, considera-se
exportação a venda direta ao exterior ou a ECE, com o fim específico de
exportação, devendo constar no Registro de Exportção, neste último caso, a
informação da empresa produtora dos bens exportados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901495/2013-79
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.822,
sem ementa (e-fls. 238/244), da 12a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 15/04/2020,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte constatação fática:
(...)
A partir de uma análise da documentação apresentada, e verificação dos dados
informados nos Sistema Siscomex Exportação da RFB, constatamos que a
informação apresentada pela interessada é verdadeira, tendo sido sanadas as
referidas inconsistências. Cabe observar que além do código NCM, quando da
análise dos dados dos Registros de exportação e das Declarações de exportação
relacionados às notas fiscais 88098, 88099, 92597 e 93706, verificamos também
outros elementos das notas fiscais, comuns ao registro de exportação, como
descrição da mercadoria, pesos líquido e bruto, quantidade de volumes e preços
de mercadoria exportada, que nos deram a certeza de que as mercadorias
relacionadas nas notas fiscais eram as mesmas que constavam dos registros e
respectivos despachos de exportação.
Assim constatado o saneamento das inconsistências que levaram ao
indeferimento das notas fiscais citadas, estando os códigos NCM das notas
fiscais e dos respectivos registros de exportação no rol dos beneficiados pelo
Regime do Reintegra, entendo que a interessada faz jus ao direito creditório
previsto no Regime de Reintegra, em relação ao valor total das notas fiscais
88098, 88099, 92597 e 93706, nos valores listados na seqüência.
Segue transcrito o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa TOFFANO
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 50.747.922/0001-35, doravante
denominada interessada, reclama o indeferimento de parte do direito creditório
por ela solicitada, referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12546/2011.
Despacho Decisório
Foi pleiteado um crédito total de R$ 20.223,39 (Vinte mil, duzentos e vinte e
três reais e trinta e nove centavos), referente ao quarto trimestre do ano de 2012,
sendo reconhecido pela RFB o valor de R$ 8.645,98 (oito mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Consta do Despacho Decisório 064323658 de 04/09/2013 (fl. 047):
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
05197.22701.260313.1.3.17-6057.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
09680.55159.020713.1.5.17-3644
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2013.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

Na análise do crédito que acompanha o despacho decisório (fls. 48 a 50) são
apontadas como causas do não reconhecimento do crédito pleiteado, as
seguintes inconsistências:
(i) T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;
(ii) Z – produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados.
Os quadros apontando as notas fiscais, registros de exportação e declarações de
exportação onde foram constatadas as inconsistências encontram-se às fls. 48 e
49 deste PAF.
Do despacho decisório a interessada tomou ciência em 12/09/2013 e apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 11/10/2013.
Manifestação de Inconformidade
Na sua manifestação de inconformidade, a interessada menciona que o
indeferimento referente ao Despacho Decisório 064323658 de 04/09/2013, não
deve prosperar, pois as inconsistências apontadas são erros de fato que não
invalidam o benefício do Reintegra e a compensação requerida pela interessada.
Menciona que os erros foram sanados antes mesmo da prolação do despacho
decisório em análise, uma vez que a interessada apresentou documentos
comprobatórios do seu direito ao Reintegra, documentação esta que não foi
apreciada pela autoridade administrativa.
Alega que a recusa da fiscalização de analisar os documentos por ela
apresentados, como comprovantes de retificação dos despachos de exportação,
voltados ao saneamento das inconsistências apuradas no despacho decisório,
“ofende, macula, mutila a ampla defesa, cria obstáculo ao contraditório e são
contrários ao princípio da ampla defesa.
Cita os princípios do processo administrativo e menciona que não foram
respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, e outros princípios quando a fiscalização devolveu os documentos que
atestavam o saneamento das inconsistências sem a devida análise.
Após questionar a ofensa aos princípios praticados pela fiscalização, a
interessada passou a apresentar informações sobre o saneamento das
inconsistências apontadas no despacho decisório.
As primeiras informações referem-se à inconsistência Z - produto do Registro
de Exportação não consta dos Bens Exportados, onde a interessada alega que:
Com relação à esta inconsistência a interessada alega que houve o
preenchimento incorreto do código NCM no registro de exportação, sendo
informado o código 1806.90.00 quando o correto seria 1704.90.90. Sobre o fato
menciona:
Nesta seara, como comprova a documentação que segue acostada à presente, o
produto constante da Nota Fiscal n.° 89538 que ensejou o crédito, foi,
equívocamente classificado como NCM 18069000, no Registro de Exportação
Tal equívoco consubstancia em erro de fato, mas não anula o direito ao crédito
previsto na legislação pátria, porquanto a Manifestante já requereu a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

correção do Registro de Exportação, antes mesmo da prolação da decisão
administrativa ora impugnada, como comprova o Requerimento anexo.
Assim, a classificação correta do Produto da Nota Fiscal 89538 é a NCM
17049090, e esta dá direito ao crédito, senão vejamos:
Por outro giro, ambas as classificações estão incluídas no benefício do
Reintegra, seja correta NCM 17049090, seja a equivocada NCM 18069000,
conforme segue:
Concluí suas alegações requerendo a reforma da decisão que indeferiu a
concessão do crédito referente à nota fiscal.
Sobre a inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal, relativa às notas fiscais 88098, 88099, 92597 e 93706, a interessada
menciona que:
Com efeito, no momento do desembaraço aduaneiro, por um lapso, a
Manifestante classificou o produto na NCM 17.04.90.90, sendo que deveriam
ter classificação NCM 17.04.90.20, que é aquela reconhecida pela própria
Secretaria da Receita Federal como correta e que constavam nas Notas
Fiscais.
Denota-se que, apenas e tão-somente, os dois últimos dígitos da NCM foram
diferentes.
Trata-se de mero erro de fato que não anulam o benefício do Reintegra,
porquanto ambas classificações estão previstas no Anexo do Decreto n.°
7.633/2011.
Após citar os fatos que levaram às inconsistências apontadas pelo sistema PER
DCOMP, a interessada faz considerações sobre o seu direito à compensação,
ressaltando que “a compensação dos créditos do Reintegra é direito do
contribuinte, advindo de expressa disposição legal. Não cabe, destarte,
qualquer discricionariedade da Autoridade Administrativa para sua
homologação”.
A interessada ainda alega que;
- no caso em foco, deve ser observado o primado da verdade material,que é a
linha mestra do direito administrativo e deve ser observado no caso em análise;
- a multa aplicada no caso em comento (i) tem caráter confiscatório, atentando
contra o exigido na Constituição Federal de que o tributo, e deve obedecer
limites, devendo o juiz atender aos fins sociais a que ela se dirige.
- a taxa Selic referente aos juros de mora, não deve ser aplicada, pois tal
incidência mitiga vários princípios constitucionais, merecendo ser rechaçada.
Sobre o tema menciona que a MP 947/1995 convertida na Lei 9065/95, alterou
o artigo 84 da Lei 8891/1995, substituindo os juros de mora e estabelecendo a
Taxa Selic, que afronta vários princípios constitucionais, entre eles o Princípio
da Legalidade Tributária, da Anterioridade e da indelegabilidade da
competência tributária.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2020 (e-fl. 251). Em
24/09/2020 (e-fl. 254), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da
peça de e-fls. 256/271, cujos principais argumentos e protestos seguem resumidamente
arrolados:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

 Preliminarmente, pleiteia o reconhecimento da tempestividade do recurso
tendo em vista a suspensão dos prazos estabelecida pela Portaria RFB no
543;
 “Em relação à inconsistência T, referente às notas fiscais 88098, 88099,
92597 e 93706, foi dado provimento à Manifestação de Inconformidade,
tendo sido reconhecidos os créditos. No entanto, não foi reconhecido o
crédito da ora Recorrente, em relação à inconsistência Z, referente à Nota
Fiscal n.o 89538, pois tal documento “não se encontra relacionado ao
despacho de exportação 2121186843/5 informado na PER DCOMP, e o
RE 12/6468361-001 não tem como empresa exportadora a interessada e
sim a empresa TIREX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS
LTDA”. E o art. 4o do Decreto no 7633/2011, garante o direito de crédito
nessas operações, quando “constar nos documentos acessórios”
(memorando de exportação) que a exportação se deu por ECE;
 A decisão é nula porquanto “houve alteração no fundamento jurídico, em
relação ao constante no despacho decisório de origem”, violando o
disposto no art. 146 do CTN;
 Deve ser aplicado a espécie o princípio da verdade material, uma vez que
“a realidade fática está demonstrando a existência do crédito”.
A recorrente conclui o recurso requerendo o seu provimento, “para que seja
reformado parcialmente o V. Acórdão recorrido, com o escopo de que seja declarado
parcialmente nulo o V. Acórdão ou reconhecido integralmente o crédito com homologação total
da compensação realizada.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade1, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.

1 O recurso é mesmo tempestivo em face da excepcionalidade ocorrida no ano de 2020, nos termos do ato normativo
citado pela recorrente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente combate a decisão recorrida, inclusive
protestando pela declaração da sua nulidade, à guisa de arguição preliminar, em razão da alegada
alteração do fundamento jurídico para o indeferimento do crédito. Quanto ao mérito, advoga a
aplicação do princípio da verdade material para reconhecer o direito ao crédito relativamente à
nota fiscal no 89538, a única que remanesceu com o crédito glosado, com base nos documentos
acostados ao recurso.
Vejamos.
Nesse passo, importa trazer à transcrição a fundamentação da decisão recorrida
para a manutenção da glosa do crédito referente à mencionada nota fiscal no 89538:
(...)
Sobre a inconsistência Z - produto do Registro de Exportação não consta dos
Bens Exportados, apontada para a nota fiscal 89538, a interessada alegou que a
inconsistência já teria sido sanada, com a correção do código NCM do RE
12/6468361-001.
Numa pesquisa realizada no Sistema Siscomex Exportação, constatamos que a
nota fiscal 89538 não se encontra relacionada ao despacho de exportação
2121186843/5 informado na PER DCOMP, e o RE 12/6468361-001 não tem
como empresa exportadora a interessada e sim a empresa TIREX COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS LTDA.
Tais informações mostram que a inconsistência apontada no Despacho
Decisório não foi sanada. Assim uma vez que as alegações da interessada
relativas à esta inconsistência não referem-se aos fatos observados no Sistema
Siscomex Exportação, que aponta que a exportação do RE citado não é da
interessada e que a mercadoria da nota fiscal 89538 não faz parte do despacho
de exportação 2121186843/5 entendo que a análise da restituição do crédito
relativo à nota fiscal em análise está prejudicada, não sendo portanto cabível o
crédito de Reintegra relativo a ela.
Por outro lado, vejam-se os termos postos no recurso em julgamento, quanto ao
ponto:
De início, a parcela do V. Acórdão em que não foi reconhecido o crédito, com
consequente não homologação de parte da compensação realizada, é nula, pois
houve alteração do critério jurídico utilizado.
No despacho decisório de origem, o crédito não foi reconhecido e a
compensação não foi homologada neste ponto, pois o produto (identificado pelo
código NCM) discriminado no Registro de Exportação não constaria entre os
listados na Ficha Bens Exportados do PER/DCOMP.
Ou seja, por causa do preenchimento equivocado no Registro de Exportação
com relação à Nota Fiscal n.o 89538, em que constou a NCM 18069000, quando
deveria ter constado a NCM da Nota Fiscal (17049090) que é a correta, é que
houve a inconsistência apontada pela Autoridade Administrativa quando da
realização do cotejo entre os produtos constantes na ficha do PER/DCOMP
“Bens Exportados” e o Registro de Exportação.
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

Ocorre que, quando da análise da Manifestação de Inconformidade, houve
alteração do critério jurídico, pois o crédito não foi reconhecido por outro
motivo, conforme percebe-se abaixo:
(...)
Assim, no despacho decisório o crédito referente à nota fiscal n.o 89538, não foi
reconhecido por erro na indicação da NCM, pois o produto (identificado pelo
código NCM) discriminado no Registro de Exportação não constaria entre os
listados na Ficha Bens Exportados do PER/DCOMP.
Já no V. Acórdão o crédito não foi reconhecido pelo fato do RE 12/6468361-
001 não ter como empresa exportadora a Recorrente e sim a empresa TIREX
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS LTDA.
De fato, entendo que assiste razão à recorrente.
De qualquer sorte, como também no mérito o recurso merece provimento, deixa-
se de declarar a nulidade da decisão, nos termos do que dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto no
70.234/1972, verbis:
Decreto no 70.235/72:
(...)
Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, aautoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de1993)
(...)
Com efeito, como visto, o crédito referente à nota fiscal no 89538 (igual a R$
2.229,81 = 3% de R$ 74.327,00) não foi reconhecido pelo batimento eletrônico das informações
prestadas no pedido de ressarcimento, em confronto com as informações constantes nos bancos
de dados da RFB, em razão da inconsistência classificada pelo sistema como: “Z = Produto do
Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados”. Referida classificação é definida
pelo sistema como: “Produto (identificado pelo código NCM) discriminado no Registro de
Exportação que não consta entre os listados na Ficha de Bens Exportados do PER/DCOMP”. É o
que consta no anexo do despacho decisório (e-fls. 45/46).
A recorrente esclarece que a inconsistência detectada pelo processo eletrônico
deveu-se ao erro na informação do NCM do produto exportado no respectivo Registro de
Exportação (RE), onde constou, equivocadamente, como 1806.90.00, quando o correto seria
1704.90.90. Segundo informou a então manifestante, “antes mesmo da prolação da decisão
administrativa ora impugnada”, já havia requerido a sua retificação, “como comprova o
Requerimento anexo”.
Como a decisão de piso não contesta este ponto, entende-se como tendo sido
acatada a informação da retificação solicitada previamente. Entretanto, como dito, superada a
questão da informação do NCM correto, entendeu aquele colegiado que, de qualquer forma, o
crédito referente a esta nota fiscal não poderia ser reconhecido uma vez que referida nota “não se
encontra relacionada ao despacho de exportação 21211868843/5 informado na PER DCOMP, e
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

o RE 12/6468361-001 não tem como empresa exportadora a interessada e sim a empresa TIREX
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS LTDA”.
Quanto a este motivo de indeferimento, não obstante, de fato, ter representado
uma inovação na fundamentação jurídica para a negativa do crédito pleiteado, a recorrente
esclarece que a nota não constou no RE mencionado, tampouco ela constou como empresa
exportadora, porquanto tratou-se de exportação de suas mercadorias realizadas por empresa
comercial exportadora (ECE), cujo creditamento também está autorizado pelo art. 4o do Decreto
no 7.633/2011. E efetivamente está!
Tanto é assim que o crédito da nota fiscal no 92152, igualmente referente à
operação de remessa para fim específico de exportação, para a mesma ECE (e-fls. 21/22), não foi
glosado. E, de fato, o RE e o Despacho de Exportação (DE) sempre se reportam à empresa que
exportou os produtos, no caso a ECE TIREX COMÉRCIO DE PLÁSTICO E ALIMENTO
LTDA (CNPJ no 78.902.319/0001-08).
Quanto à efetiva comprovação da exportação dos produtos arrolados na nota fiscal
no 89538, a recorrente acostou ao recurso os documentos necessários à convicção deste julgador.
Com efeito, as mercadorias arroladas na mencionada nota fiscal no 89538 (e-fl.
272), foram exportadas pela ECE conforme sua nota fiscal no 411 (e-fl. 276), RE no 12/6468361-
001 (e-fls. 273) e DE no 21211868843/5 (e-fl. 275). Observe-se, ademais, que no mencionado
RE consta como fabricante das mercadorias a recorrente (CNPJ no 50.747.922-35), como exige o
parágrafo único do citado art. 4o do Decreto no 7.633/2011, verbis:
Decreto no 7.633/2011:
(...)
Art. 4oPara fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o
REINTEGRA fica condicionado à informação da empresa produtora no
Registro de Exportação.
(...)
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
crédito do Reintegra relativo à nota fiscal no 89538, no montante de R$ 2.229,81, em acréscimo
aos valores já reconhecido nas decisões anteriores.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901495/2013-79

Fl. 303
DF CARF MF
Original